Tribunal: STF
Processo: ARE 1490973
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 215 E 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.  OFENSA AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 215, CAPUT, E ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. (1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. INVIABILIDADE. CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CRIMES SEXUAIS. CONDUTAS QUE DETÊM EM SUA GÊNESE A CLANDESTINIDADE, O QUE IMPLICA NO MAIOR CRÉDITO ÀS DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS. VERSÕES DADAS PELAS VÍTIMAS QUE INDICAM IDÊNTICO MODUS OPERANDI AOS DEMAIS DELITOS PRATICADOS PELO APELANTE. CORROBORAÇÃO DO CONTEXTO PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, ÁUDIOS ENVIADOS POR UM DOS INFORMANTES E CONTEÚDO DAS MENSAGENS TROCADAS PELO APELANTE COM UMA DE SUAS VÍTIMAS. FALTA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. PROVAS ROBUSTAS A CONFIRMAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. (2) DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA (ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL) ANTE A CONDIÇÃO DE AUTORIDADE EXERCIDA PELO APELANTE PERANTE OS OFENDIDOS. ATUAÇÃO COMO PASTOR NA IGREJA FREQUENTADA PELOS OFENDIDOS. DESNECESSIDADE DE QUE A RELAÇÃO DE PARENTESCO SEJA CONSANGUÍNEA. MAJORAÇÃO IRRETOCÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). INCIDÊNCIA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. CONDUTAS ILÍCITAS QUE, APESAR DE PRATICADAS EM ASSEMELHADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO, ADVÊM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ADEQUAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    A defesa alega que “o RECORRENTE, é primário, e que não cometeu nenhum ato libidinoso grave (sexo oral, coito anal...), apenas em tese, tocou nas partes intimas das supostas vítimas”.



    Sustenta, em síntese, que o “princípio da proporcionalidade deve ser utilizado como balizador no momento da classificação penal dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, principalmente quando se constatar a assídua desproporção entre a sanção prevista e a gravidade da conduta perpetrada, evitando, assim, o desarrazoado rigor punitivo”.



    Aduz que “é inexequível a aplicação da reprimenda cominada no artigo 217-A, caput, do Código Penal, no importe de 08 (OITO) a 15 (QUINZE) anos de reclusão, às condutas de cunho libidinoso menos invasivas, e concomitantemente, aplicar idêntica punição às situações em que a conjunção carnal fora consumada, equiparando, assim, condutas revestidas de lesividade contrapostas”. 



    Diz, ainda, que “a situação narrada pelas vítimas e testemunhas se amoldam às circunstância exigidas para a configuração do crime continuado”.



    Ademais, afirma que “o acusado em nenhum momento concorreu para os eventos descritos na denúncia, conforme se vê diante de diversos relatos das testemunhas de defesa e inclusive de acusação, que atestam que tudo foi orquestrado pela ministra da igreja, Sra. Eliane, a qual induziu as supostas vitimas a prestarem falsas acusações”.



    Requer seja o recorrente absolvido por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta narrada na inicial para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, ou, caso não seja este o entendimento desta Suprema Corte, seja aplicado o art. 71 do Código Penal, “tendo em vista que a defesa entende que é possivelmente cabível a aplicação do crime continuado”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A resolução da controvérsia atinente à eventual violação ao princípio da individualização das penas (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Código Penal), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária, e demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, que não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o conjunto probatório não restou inabalável”. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.282.501-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02/10/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Atentado violento ao pudor. Condenação. Pedido de desclassificação para contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor ou perturbação da tranquilidade (arts. 61 e 65 do Decreto-Lei 3.688/1941). Pretensão que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 830.274-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/09/2014)



    Ademais, ressalto que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/06/2020).



    Por fim, destaco que “nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (HC 102.473, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 02/05/2011).. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente